Tribunal: TJMT
Processo: 0007077-31.2017.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007077-31.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE BRANDALISE - CPF: 099.394.749-20 (APELADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - LEI N.º 10.437 - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALOGAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA EXPRESSA E FORMAL DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial, a renegociação prevista na Lei n.º 10.437 de 2002, com o consequente alongamento da dívida e modificação da contagem do prazo prescricional, não é automática, sendo indispensável à formalização da repactuação, nos termos do artigo 12 da citada Lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.º
0007077-31.2017.8.11.0051
, por si movida
em desfavor de
JOSÉ BRANDALISE
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição para a pretensão do ajuizamento da ação de cobrança; condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o contrato celebrado é válido, não possuindo qualquer ilegalidade, vez que é fruto da deliberação entre as partes
”, não podendo a parte adversa se esquivar do cumprimento das obrigações contratadas.

No que tange à prescrição, alega a apelante que “
a Lei nº 10.437/2002 não exigiu instrumento formal para repactuação da dívida [...] sendo assim, a existência formal do documento representativo da repactuação da operação é mero meio de prova de sua existencia, mas não é o único meio jurídico de prová-lo
”.

Menciona que “
o apelado efetuou o pagamento de parcelas vencidas entre 2002 e 2007, o que implica no reconhecimento da dívida, afastando a tese de prescrição por ausência de aditivo
”, requerendo, portanto, a reforma da sentença.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de apelação, o apelado, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da deserção do recurso de apelação, haja vista não estar presente a Guia de recolhimento para conferência; e, se houver prosseguimento, em sua apreciação, seja rejeitado em todos os seus termos, mantendo-se a sentença de primeiro grau incólume.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.º 0007077-31.2017.8.11.0051, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição para a pretensão do ajuizamento da ação de cobrança; condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a instituição bancária autora e apelante que celebrou com o apelado operação bancária n.º 96/70146-3 (303.700.652), tratando-se de Securitização Rural II, sendo esta alongada nos termos da Lei n.º 10.437 de 2002.

Em sua exordial, aduz que “
não obstante a inexistência do instrumento representativo da repactuação (aditivo, contrato, cédula), a operação de crédito rural é alongada para 31/10/2025, nos moldes da referida Lei nº 10.437, tendo em vista que o mutuário cumpriu espontaneamente parte da obrigação negociada, mediante pagamento de parcelas da dívida, o que afasta a necessidade de confirmação expressa do negócio jurídico, a teor do artigo 174 do Código Civil
”.

Em Contestação, o apelado expõe que “
o instrumento estabeleceu a data de 31/10/2004 como vencimento, transcorrendo prazo superior a 12 (doze) anos contados da data da propositura da demanda, configurando a prescrição em relação ao referido documento
”, requerendo a extinção do presente feito com resolução do mérito diante do lapso temporal da cobrança.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição para a pretensão do ajuizamento da ação de cobrança.

Irresignada, a apelante interpôs Recurso de Apelação requerendo seja considerada a inocorrência da prescrição, com o consequente regular prosseguimento do feito na forma prevista na lei.

Contudo, em que pese os argumentos apresentados pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, acerca da deserção recursal alegada pela parte apelada, importa esclarecer que, apesar da apelante não ter juntado aos autos a Guia de Custas Judiciais referente ao Recurso de Apelação interposto, em consulta ao endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça, no setor de Coordenadoria Financeira - Departamento de Controle e Arrecadação, verifica-se que a mencionada guia, de n.º 13417.150.04.2021-0, foi adimplida tempestivamente, consoante Comprovante de Pagamento anexo (id. 96348509 - Pág. 231).

No que tange à prescrição, menciona a parte apelante que “
o apelado cumpriu espontaneamente parte da obrigação negociada, mediante pagamento de parcelas da dívida, o que por si só afasta a necessidade de confirmação expressa do negócio jurídico
” [...] não tendo que se falar em ocorrência da prescrição, alegando que o vencimento final da dívida foi prorrogado para 31 de outubro de 2025.

Reitera-se que, conforme infere-se na peça inaugural, a apelante cita que não há o instrumento representativo da repactuação, como por exemplo aditivo, contrato ou cédula, considerando alongada a operação apenas pelo suposto cumprimento espontâneo de parte da obrigação pelo apelado.

Consigna-se que da leitura dos dispositivos da Lei n.º 10.437 de 2002, não é possível aferir que a prorrogação do vencimento das prestações originárias de crédito rural será realizada de forma automática pelo credor.

No entanto, acerca do tema, a jurisprudência pátria assume que a renegociação prevista na Lei n.º 10.437 de 2002, com o consequente alongamento da dívida e modificação da contagem do prazo prescricional não é automático, sendo indispensável a formalização da repactuação, nos termos do artigo 12 da citada Lei, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALOGAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA. LEI 10.437/2002. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
A renegociação prevista na Lei 10.437/2002, com o consequente, alongamento da dívida e modificação da contagem do prazo prescricional não é automático, sendo indispensável à formalização da repactuação, nos termos do art. 12 da citada Lei
. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.11.012261-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 21/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO ALONGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE -
LEI Nº 10.437/02 QUE APENAS AUTORIZOU O ALONGAMENTO DA DÍVIDA
-
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA EXPRESSA E FORMAL DO DEVEDOR
- VENCIMENTO DO CONTRATO NO ANO DE 2002 -
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS
- ART. 206, §5º, I DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (MAJORAÇÃO) E AOS CURADORES ESPECIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0000454-98.2008.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 01.03.2021)

Ademais, sabe-se que as cédulas de crédito rural são títulos executivos e, por esta razão, são eivadas de formalidades que devem ser observadas pelo credor e, sendo assim, o preenchimento de tais requisitos é condição de validade dos alongamentos da dívida, ainda que exista autorização legal.

Dessa forma, se é um direito do devedor e este deve demonstrar o preenchimento das condições legais para exercê-lo, caberia ao credor, ora apelante, comprovar o requerimento do apelado de prorrogação dos vencimentos ou de sua aquiescência, o que não ocorreu.

Pondera-se que a simples apresentação de cópia de um extrato constando a relação de títulos em aberto não é documento suficientemente hábil a comprovar a repactuação das dívidas originárias de crédito rural autorizadas pela Lei n.º 10.437 de 2002.

Portanto, diante da impossibilidade de se aferir da Lei n.º 10.437 de 2002 acerca da prorrogação automática do vencimento das prestações originárias; da necessidade de ser formalizada a repactuação, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 10.437 de 2002; da ausência de comprovação pelo credor, da existência de requerimento do devedor para a prorrogação da dívida, ou sua aquiescência; bem como que a apresentação de extratos constando relação de títulos em aberto não são documentos suficientemente hábeis para comprovar a repactuação das dívidas; verifica-se que os argumentos trazidos pela apelante não foram suficientes para desconstituir ou alterar as conclusões concisas e bem fundamentadas do Juízo
a quo
.

Assim, inexistindo nos autos o termo de repactuação da dívida, a sentença apelada deve permanecer inalterada, vez que o vencimento da dívida se deu em 31 de outubro de 2004 tendo com prazo final para o ajuizamento em 31 de outubro de 2009, sendo instaurada apenas em 25 de agosto de 2017.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021